Tribunal: STF
Processo: RE 88914
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
Desapropriação. Áreas loteadas. Espaços livres. Praças e ruas. Direito de receber o preço da indenização das áreas reservadas ao domínio público. II. Recurso extraordinário conhecido e provido, reconhecidas a ocorrência de dissídio com arestos do S.T.F. (RE 59.065 e 73.044) e contrariedade aos arts. 153, § 22 e 15, II, da Constituição